Tribunal: TJPA
Processo: 0804023-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804023-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DA PARTE DEVEDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3º, DO CPC. TEMA 1026 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO A QUO REFORMADA.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de inscrição da empresa executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD.

II-
A inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes constitui uma inovação do Código de Processo Civil de 2015, por meio do disposto no art. 782, §§ 3º e 5º, que autorizam que o juiz assim o faça a requerimento das partes nas ações de execução.

III-
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu que tal dispositivo é aplicável às execuções fiscais. Tema 1026 do STJ.

IV-
No caso dos autos, em uma análise não exauriente, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa que instruiu a ação executiva não apresenta qualquer macula ou vicio apto a incutir dúvida acerca da existência do crédito exequendo.

V-
Recurso conhecido e provido. Decisão a quo reformada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela
interposto pelo
Estado do Pará
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº
0001369-05.2015.814.0045
)

ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
Araguaia Industria e Comércio de Bebidas LTDA
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...) O pedido não merece prosperar.

Observe-se que a norma é clara. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Se o requerimento fosse de obrigatória observância pelo juiz, o legislador teria utilizado a palavra "deve" e não "pode".

A simples existência de execução distribuída e as consequências do seu processamento já são suficientes para causar constrangimento bastante para obrigar ao pagamento da dívida.

Se a mera distribuição não for suficiente, cabe a penhora e a expropriação forçada do necessário para o pagamento.

Deveras conhecidas as nefastas consequências da perda de crédito por empresas, o que pode a levar à bancarrota e também por pessoas físicas. Aí sim o pagamento da dívida será mais improvável.

Aliás, sequer houve oportunidade para o contraditório e o exercício do direito de defesa por quem se pretende ver o nome lançado em rol de maus pagadores.

Tampouco houve a citação e não se pode olvidar que a parte exequente possui meios ao seu dispor para efetivar a providência sem o concurso judicial.

Assim sendo, por ora, a medida não se mostra pertinente.

Ante Exposto, INDEFIRO o pedido e determino a intimação da parte Exequente para proceder com os atos necessários prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
(...)”

Nas razões recursais (id. 13122566 - Pág. 1/18),
o patrono do agravante narrou que a autoridade de 1º grau indeferiu o pedido de inscrição da empresa agravada no sistema SERASJUD, o que ocasionou a interposição do presente recurso.

Sustentou que o Juízo a quo deveria ter deferido o pleito do agravante, tendo em vista o que preceitua o art. 782, § 3º, do NCPC.

Aduziu, em síntese, que a decisão agravada se encontra em desacordo com a tese fixada no Tema 1026 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sendo determinada a inclusão da empresa executada em cadastro negativo, via SERASJUD
.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Em decisão monocrática de id. nº 13181345, deferi o pedido de tutela antecipada recursal.

A empresa agravada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do Ente Público (id. 14046582).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 14259278).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de inscrição da empresa executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD.

Tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância, quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do efeito suspensivo ativo são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima.

No caso ora em análise, no que tange a inclusão do nome da empresa executada no cadastro de inadimplentes, destaca-se que tal possibilidade constitui uma inovação do Código de Processo Civil de 2015, por meio do disposto no art. 782, §§ 3º e 5º, que autorizam que o juiz assim o faça a requerimento das partes nas ações de execução, nos seguintes termos:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...)

§ 3º. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

(...)”

§ 5º. O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu que tal dispositivo é aplicável às execuções fiscais, fixando a seguinte tese (Tema 1026):

"O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA."

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO SERASAJUD EM DEFERIMENTO DE LIMINAR. PERMISSIVO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 782 DO CPC E LEI 6.830/80.
REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ALEGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PENHORA. BENS MÓVEIS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DA PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao revés do que mencionado pela parte agravante, a penhora se mostra insuficiente para garantir a execução, se mostrando razoável e proporcional a negativação do nome da parte executada. Outrossim, não se depreende dos autos queaparte exequente/agravada tenha aceitado emgarantiaos bens penhorados, haja vista que reitera o pedido de penhora em dinheiro. 2. Em sede de execução, nos termos do artigo 782, § 3º do CPC, pode o julgador atendendo requerimento do exequente, determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 3. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso. (5642115, 5642115, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-05, Publicado em 2021-07-13)

Como se vê, trata-se de mecanismo de efetividade processual, cabendo ao Judiciário, que deve zelar pela eficácia das medidas necessárias para a satisfação do crédito, dar cumprimento à norma processual.

Como já esposado na decisão que analisou o pedido de antecipação de tutela recursal, no caso dos autos, em uma análise não exauriente, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa que instruiu a ação executiva não apresenta qualquer macula ou vicio apto a incutir dúvida acerca da existência do crédito exequendo, motivo pelo qual inexiste justificativa para o indeferimento do pedido do agravante, pelo menos neste momento processual.

Ressalto que as alegações aduzidas pela empresa agravada nas contrarrazões ao presente recurso referente a nulidade de citação e violação ao devido processo legal devem ser suscitadas perante o juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Todavia, em que pese as contrarrazões ao presente agravo de instrumento terem sido apresentadas pela agravada em 10.05.2023, compulsando os autos de origem, constata-se que até o momento a empresa executada não apresentou qualquer manifestação naqueles autos contestando quer a validade da citação, quer a existência de vicio ou defeito na CDA que embasou o feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, para reformar a decisão recorrida e permitir a inclusão da empresa agravada em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos autos da execução fiscal que originou o presente recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/08/2023